Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-49.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001060-49.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DOLORES NECO PINTO

Advogado(s)
:
ELIAB SANTOS SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinar a restituição dos valores descontados, condenar ao pagamento de danos morais e confirmar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a autenticidade da assinatura e a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade; e (iii) determinar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório, deixando de requerer perícia grafotécnica e apresentando assinatura manifestamente divergente dos documentos da autora.

A fraude configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme retificação realizada em embargos de declaração.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, diante da natureza extracontratual da responsabilidade.

A boa-fé da autora é evidenciada pelo depósito judicial do valor indevidamente creditado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 12, 14 e 17; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021 (Tema 1061); STJ, Súmulas 54 e 479.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.